Tribunal: TJPA
Processo: 0001655-93.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001655-93.2010.8.14.0065

APELANTE: WESLLEY DA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRABALHO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLLEY DA SILVA ARAUJO
(id. 12019671)
contra a sentença (id. 12019670) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos (id. 12019670),
in verbis:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1- CONDENAR o Município de Xinguara a pagar ao Autor ao pagamento, do FGTS relativamente ao período de 06/02/2008 a 01/06/2009, cujo montante respectivo deverá ser apurado em fase de liquidação.

2- JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de pagamento de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3 relativamente ao ano de 2008/2009.

3- JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

4- JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por rescisão antecipada de contrato e estabilidade.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja fixação do percentual ocorrerá quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, CPC, todavia, suspendo a exigibilidade da condenação da verba honorária e custas em relação à parte autora, vez que amparada pela justiça gratuita, que ora defiro (art. 98, § 3º, do CPC).

Anoto, por fim, que, a despeito de se tratar de sentença condenatória ilíquida, cujo montante, mesmo atualizado, não ultrapassará o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos e, considerando, ainda, que dito pronunciamento foi externado como base em acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral, deixo de submeter este feito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4º, II, do CPC.

Sem custas pelo requerido.

P.R.I.C.

O autor interpôs recurso de apelação (id. 12019671) aduzindo que a sentença atacada apresenta
error in judicando
, pois fora proferida na contramão das provas colacionadas aos autos do processo, as quais demonstram o dano sofrido e o nexo causal com a função pública exercida, se encontrava em pleno horário de trabalho, a serviço do apelado, cumprindo ordens de seu superior hierárquico.

Em suas contrarrazões recursais, o Município de Xingara enfrenta as teses recursais formuladas pelo apelante e pugna pelo total desprovimento da apelação.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 128994751, recebido o apelo no seu duplo efeito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 13355801).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O cerne da matéria em debate, consiste em verificar se está acertada, ou não, a sentença que indeferiu o pedido indenizatório formulado pelo apelante sob a alegação de que sofrera acidente de trabalho em desvio de função.

Cumpre salientar, inicialmente, que a responsabilidade civil do ente público pelos danos causados pelo acidente de trabalho de seus servidores normalmente é objetiva, sendo necessária para sua caracterização a comprovação dos requisitos indispensáveis à possibilidade de obrigar a Administração Pública ao pagamento de indenização por danos morais postulados, quais sejam, a ação ou omissão do ente público, o dano e o nexo causal, conforme estabelece o parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Embora o mencionado dispositivo refira expressamente que a responsabilidade civil do Estado contemple danos a terceiros, tal fato não exclui a hipótese de indenização devida a servidor público, porquanto, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a expressão "terceiro" merece interpretação extensiva, a teor do seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: CF, art. 37, § 6º. I. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções quanto ao vocábulo "terceiro" contido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, devendo o Estado responder pelos danos causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor público ou não. Precedente. II. - Agravo não provido. (AI 473381 AgR, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 20/09/2005, DJ 28-10-2005 PP-00051 EMENT VOL-02211-04 PP-00741 - grifou-se).

Desse modo, em regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado dependem de uma ação ou omissão do poder público, da ocorrência de um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o referido dano.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o “eventus damni”, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007].

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso, consta nos autos
laudo médico (id. 12019501 – pág. 1) e CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) no sentido de que o acidente fora causado por motocicleta (id. 12019501 – pág. 7).

Contudo, n
ão é possível, na hipótese, atribuir o nexo causal entre o acidente ocorrido e que, na ocasião, o apelante se encontrava no exercício de sua atividade laborativa, na medida em que o fato de haver ele desatolado a motocicleta de uma terceira pessoa o autor desatolar a moto de um terceiro não tem relação com suas atividades profissionais, de forma que, desse modo, não restou comprovado que estava cumprindo ordem de superior hierárquico.

É oportuno consignar que a CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho – não é apta, por si só, para atribuir a responsabilidade da ocorrência do evento ao ente público, tendo em vista que a simples comunicação de um fato (acidente) não é suficiente para configuração de todos os elementos da responsabilidade objetiva do Estado.

Assim, não restando demonstrado que, no momento do infortúnio, o recorrente atuava cumprindo ordens de superior,
não há que se falar em nexo de causalidade entre a conduta descrita e o dano causado.

Portanto, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024